Tribunal: TJBA
Processo: 0372358-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372358-18.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal. O Estado da Bahia arguiu, em contrarrazões, a falta de interesse recursal devido à baixa administrativa dos débitos. No mérito, a apelante insurge-se contra a manutenção da validade das autuações referentes a competências específicas (01, 04 e 07/2008) e a consequente condenação em ônus sucumbenciais proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a baixa administrativa do débito fiscal afasta o interesse recursal da parte autora quanto à revisão dos ônus sucumbenciais fixados em sentença; e (ii) saber se houve erro de julgamento ao manter a higidez das infrações relativas a meses cujos pagamentos parciais foram informados nos autos, mas não expressamente excluídos do pedido de anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal subsiste mesmo diante da baixa da dívida ativa, tendo em vista a necessidade de revisar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais decorrentes da parcela do pedido julgada improcedente. 4. O princípio da congruência ou adstrição impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta (CPC, arts. 141 e 492). A comunicação de pagamento parcial nos autos, desacompanhada de expresso e inequívoco pedido para excluir as competências pagas do objeto litigioso, não impede o julgamento do mérito sobre a totalidade da infração original. 5. A manutenção da validade da cobrança sobre os meses não anulados configura sucumbência parcial, justificando a condenação proporcional em honorários, conforme o princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Tese de julgamento: "1. A baixa administrativa do débito fiscal não afasta o interesse recursal da parte autora quando remanesce a discussão sobre os ônus sucumbenciais fixados na sentença. 2. Pelo princípio da congruência, o magistrado está vinculado aos limites do pedido, de modo que pagamentos parciais informados nos autos, sem a expressa ressalva nos pedidos da exordial ou aditamento, não impedem o julgamento de improcedência em relação à parcela não excluída, gerando sucumbência recíproca." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0372358-18.2013.8.05.0001, figurando, como Recorrente, COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, e, como Recorrido, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 202__. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça